Tribunal: TJMT
Processo: 1008283-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008283-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ASSEMBLEAR – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO APROVADO PELOS CREDORES – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O objeto do agravo era a análise da decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, contudo o ato assemblear fora realizado durante o trâmite do presente recurso, com aprovação unânime do plano de recuperação judicial e deliberação sobre a alteração societária da recuperanda.

Assim, diante da realização da Assembleia e da aprovação do plano, resta prejudicado o presente recurso por superveniente perda do objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008283-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE e ADALTO LIMONGI DE FREITAS

AGRAVADOS: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARÇAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
e
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que, na Ação de Recuperação Judicial nº. 0014453-78.2018.8.11.0004 ajuizada por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
OUTROS
, convocou Assembleia Geral de Credores - AGC, para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, a ser realizada em 03/04/2024, com início às 09h00min (horário de Mato Grosso) em segunda convocação.

Os agravantes consignam em suas razões recursais que “
foram suscitadas Questões de Ordem Pública junto aos IDs 115560120, 133992621 e 138756655. Entretanto, este juízo não analisa tais questões que são imprescindíveis ao regular curso processual, determinando o prosseguimento do feito, o que vai totalmente contra o ordenamento jurídico brasileiro
” (sic).

Quanto à questão de ordem pública de Id. 115560120, os agravantes asseveram que “
o atual Administrador do Grupo Recuperacional é o Sr. ADALTO DE FREITAS FILHO, que possui APENAS 5% DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS. Imperioso destacar também que, segundo os Contratos Sociais das empresas, o Administrador estava vedado de assumir obrigações estranhas ao interesse social das Pessoas Jurídicas de maneira isolada, seja assumir obrigações, seja alienar e onerar bens imóveis da sociedade. Ainda assim, o Administrador (sócio MINORITÁRIO) assinou procuração SOZINHO, outorgando poderes aos Advogados para fins de ajuizamento de Ação de Recuperação Judicial, bem como para confecção do Plano de Recuperação Judicial que sequer é valido em razão da ausência de anuência dos demais sócios majoritários
” (sic), concluindo que “
o Administrador Sr. ADALTO DE FREITAS FILHO não possui poderes para decidir isoladamente a respeito da reorganização do grupo empresarial, este não poderia sequer outorgar procuração aos advogados para pleitear Recuperação Judicial e apresentar Plano de Soerguimento, sendo a extinção dos autos recuperacionais medida imperativa
” (sic).

Sobre a questão de ordem pública de Id. 133992621, aduzem que “
em 26/10/2023, as Recuperandas pleitearam pela expedição de ofício para obstar a venda de sacas de soja de propriedade destas Agravantes, sob a alegação de que as mesmas pertenciam à Recuperanda. Na oportunidade, estas Agravantes informaram a má-fé do Administrador da empresa quando das alegações, inclusive informou-se que a propriedade de tais sacas de sojas já haviam sido reconhecidas expressamente nos autos de nº 1000373-56.2021.8.11.0079 como de propriedade da Agravada LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
” (sic).

No que atine a manifestação de Id. 138756655, os agravantes afirmam que “
em razão do pedido de designação de Assembleia Geral de Credores, esta Agravante manifestou junto ao ID de nº 138756655 informando a impossibilidade da sua instauração antes que o juízo manifestasse acerca das questões de ordem pública suscitadas anteriormente (tópicos 2.1. e 2.2.), por óbice do artigo 357, inciso I do CPC. Entretanto, novamente o juízo singular não analisou as questões e manifestações desta Agravante e determinou a expedição de edital para realização de Assembleia Geral de Credores
” (sic).

Sustentam que “
o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que as questões de ordem pública devem preceder a fixação dos pontos controvertidos
” (sic).

Por força dos argumentos acima expostos, requerem a concessão do efeito suspensivo, “
para obstar a eficácia da decisão de ID 144129892 que deferiu a realização de Assembleia Geral de Credores sem sanear as matérias de ordem pública suscitadas e, ainda, sem a apresentação de um Plano de Recuperação Judicial válido, até que haja o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, sob pena de nulidade dos atos processuais posteriores
” (sic).

Quanto ao mérito, pugnam pelo provimento do recurso, “
para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, determinando que o Juízo Singular saneie as questões de ordem pública suscitadas junto aos IDs 115560120, 133992621 e 138756655, nos moldes do artigo 357, inciso I, do CPC e do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 134465690”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 208417673).

A parte agravada MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outras apresentaram petição em Id. 208757685, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância, sob o argumento de que “
não houve o enfrentamento ou propositura da matéria na via da recuperação judicial
” (sic).

Aduzem que “
ao destrinchar o processo de soerguimento, nota-se que há determinação do Juízo para que as decisões de continuação ou não dos sócios sejam realizadas e deliberadas em Assembleia Geral de Credores, podendo o Juízo declarar a legalidade, bem como a homologação da decisão da coletividade
” (sic).

Apontam que “
não há qualquer fundamento jurídico que inviabilize ou desconstitua a realização da AGC determinada para o dia 03/04/2024, sendo esta MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE
” (sic).

Pugnam, assim, pelo indeferimento dos “
pedidos de atribuição de efeitos suspensivos pleiteados pelos Agravantes, mantendo o ato assembleiar
” (sic).

A almejada antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/04/2024, conforme decisão de Id. 209043664.

Em contraminuta de Id. 212761158, os agravados relatam que fora realizada a Assembleia Geral de Credores em 03/04/2024 com aprovação do plano de recuperação com concordância de todos os credores e ainda deliberação quanto a relação societária do Grupo, sustentando a “
perda superveniente do objeto do recurso, o que impõe seu julgamento nos termos do art. 932, III, do CPC
” (sic).

Argumentam a ocorrência da preclusão da matéria abordada no recurso diante do deferimento da recuperação judicial no ano de 2018, postulando pelo não conhecimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo reconhecimento da perda do objeto recursal diante da realização da Assembleia Geral de Credores (Id. 215254194).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19 a 21/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem ser conhecidas, haja vista a perda superveniente do interesse recursal. Explico:

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial nº. 0014453-78.2018.8.11.0004, determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores - AGC, para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, a ser realizada em 03/04/2024, com início às 09h00min (horário de Mato Grosso) em segunda convocação.

Ocorre que a
Assembleia Geral de Credores foi realizada, em segunda convocação, no dia
03/04/2024
,
com a aprovação do plano de recuperação judicial por 100% dos votos válidos, bem como houve votação acerca da “autorização ou desautorização da alteração societária da Recuperanda”, conforme Ata da Assembleia juntada nos autos de origem
(Id. 152367344 - Pág. 4), de modo que torna-se prejudicado o presente instrumento.

Assim, diante da ausência de efeito prático e útil, porquanto ausente qualquer tipo de benefício prático ou acolhimento em relação à pretensão recursal deduzida, o que determina o não conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido é, inclusive, o entendimento deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IIMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVANTE/CESSIONÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL PUDESSE VOTAR NA CLASSE – GARANTIA REAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CESSIONÁRIO ACATOU A CESSÃO DE DIREITOS CONFORME ARROLADO O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO HOMOLOGADO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
À luz do artigo 493 do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, quando o pedido consiste em que a Agravante pudesse votar na assembleia geral de credores, na condição de credor da Classe – Garantia Real – uma vez que a assembleia geral de credores já se realizou, e, ainda, que o plano de recuperação foi votado e homologado.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005724-24.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS -
ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, § 2º DA LEI 11.101/2005. Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, § 2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos."
(TJ-MT - AI: 00746204420168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/09/2016)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024